Tribunal: TJSP
Processo: 1026053-27.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
r e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Benefício devido. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso da autarquia desprovido e reexame necessário, conhecido, de ofício, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026053-27.2019.8.26.0554; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 01/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

01/12/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Benefício devido. Sentença mantida.

PROCESSUAL

Ementa:
ACIDENTÁRIO – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Lei no 6.367/76. Contudo, "in casu", a cessação do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-A da Lei no 8.213/91. Benefício devido. Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso da autarquia desprovido e reexame necessário, conhecido, de ofício, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível/Reexame
Necessário no 1026053-27.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
RIBEIRO EMBOABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, conhecido, de ofício. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026053-27.2019.8.26.0554 - Voto no 17916
2
VOTO No 17916
Apelação/Reexame Necessário: 1026053-27.2019.8.26.0554
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Santo André
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Antonio Ribeiro Emboaba
ACIDENTÁRIO
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. Auxílio-
suplementar e aposentadoria. Vedação legal a seu
recebimento cumulado, nos termos do art. 9o, parágrafo
único, da Lei no 6.367/76. Contudo, “in casu”, a cessação
do benefício acidentário é indevida, porquanto realizada
após o prazo decadencial de dez anos previsto no art. 103-
A da Lei no 8.213/91. Benefício devido. Sentença mantida.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos
termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso da autarquia desprovido e reexame necessário,
conhecido, de ofício, parcialmente provido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autarquia, contra a r. sentença de fls. 48/49, que julgou procedente a ação
acidentária para o restabelecimento do auxílio-suplementar (NB 839.340.222), com
a devolução das parcelas descontadas, acrescidas de juros de mora e correção
monetária, bem como abstenção de descontos nas parcelas atuais.
A sentença fixou os honorários advocatícios em 15%
sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos do artigo 85, §4o,
do CPC e deferiu a tutela antecipada para determinar a imediata reativação do
benefício.
Em suas razões recursais a apelante, requer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026053-27.2019.8.26.0554 - Voto no 17916
3
preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta
a inacumulabilidade do auxílio-suplementar e qualquer aposentadoria recebida,
independentemente da data de sua concessão, ao fundamento de que trata-se de
auxílio-suplementar, com DIB em 1987, e não de auxílio-acidente, portanto agiu
corretamente ao cessar o benefício. Alega que o auxílio-suplementar não é
cumulável, desde sua origem, com qualquer aposentadoria e não procede o
fundamento de que ambos os benefícios teriam sido concedidos antes da vigência
da MP 1.596-14, de 11/11/1997, convertida na Lei no 9.528.97, de 11/12/1997.
Assevera que a arguição de decadência também é incabível, porquanto não trata-se
de mera revisão administrativa, mas sim de constatação de ilegalidade, que não se
convalida com o tempo decorrido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar
a r. sentença, afastando-se a decadência e condenando o autor a devolver os
valores irregularmente recebidos, ainda que de boa-fé ou, subsidiariamente, em
caso de manutenção da sentença e se entenda pela não devolução do montante,
seja reformada a sentença para afastar a condenação ao restabelecimento do
benefício, já que inacumulável com a aposentadoria. Prequestiona a matéria.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.75/79).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa
necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ.
Ainda em preliminar, afasta-se a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, pois o obreiro, de fato, faz jus ao benefício restabelecido,
conforme se verá.
No tocante ao mérito, não se desconhece que o auxílio-
suplementar era regido pela Lei no 6.367/76, a qual previa expressamente a sua
inacumulabilidade com aposentadoria de qualquer espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026053-27.2019.8.26.0554 - Voto no 17916
4
Art. 9o O acidentado do trabalho que, após a consolidação
das lesões resultantes do acidente, apresentar, como
seqüelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da
capacidade funcional, constantes de relação previamente
elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o
desempenho
da
mesma
atividade,
demandem,
permanentemente, maior esforço na realização do
trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a
um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por
cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5o desta
lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.
Parágrafo
único.
Esse
benefício
cessará
com
a
aposentadoria do acidentado e seu valor não será
incluído no cálculo de pensão. (grifou-se)

Nem por isso, contudo, podia o INSS cessar o auxílio-
suplementar do qual o segurado era beneficiário, desde 01/08/1987 (fls. 63).
Isso porque o art. 103-A da Lei no 8.213/91 prevê
prazo decadencial de dez anos para que a autarquia anule “os atos administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
Assim, no caso em tela, em que em momento algum
se cogitou de má-fé por parte do segurado, a data limite para o cancelamento do
benefício acidentário inacumulável com a aposentadoria seria o dia 5 de fevereiro
de 2014 dez anos a contar da data em que entrou em vigor a Lei no 10.839/2004,
que acrescentou à Lei no 8.213/91 o art. 103-A , de maneira que foi indevida a
cessação do auxílio-suplementar em 1o de novembro de 2019.
É bom que se diga que na jurisprudência prevalece o
entendimento no sentido de ser indevida a repetição dos valores pagos
indevidamente quando o pagamento a maior se deu por erro exclusivo da
autarquia, situação verificada no caso em tela.
Desse modo, de rigor a manutenção do decreto de
procedência da ação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026053-27.2019.8.26.0554 - Voto no 17916
5
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Lembre-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Considerando o caráter alimentar do benefício, fica
confirmada a tutela antecipada concedida em 1o grau, que determinou a imediata
reativação do auxílio-suplementar.
Por derradeiro, observo que a solução da lide não
passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada. Equivale
a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação invocada
pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é
órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026053-27.2019.8.26.0554 - Voto no 17916
6
fundamentação necessária.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para se estabelecer que os honorários
sucumbenciais sejam estipulados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §§3o, 4o,
II, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
reativação do benefício por força da antecipação de tutela concedida e ora
confirmada.
Por fim, retifique a Serventia o cadastro das partes no
SAJ para que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do
reexame necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1026053-27.2019.8.26.0554
Nome do(a) Segurado(a)
Antonio Ribeiro Emboaba
Benefício concedido
Auxílio-suplementar
DIB
NB 839.340.222 (reativação)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator